Tribunal: TJBA
Processo: 8005481-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005481-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CREDILLY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA Advogado(s): LUCAS VIEIRA DE ABREU ALMEIDA AGRAVADO: MARILIA SANTOS TRINDADE Advogado(s): *** E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA. CUSTAS AO FINAL. RECOLHIMENTO. POSSIBIILDADE. DECISÃO INDEFERITÓRIA. REFORMA. IMPOSIÇÃO. I – A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos depende da demonstração efetiva de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. II – A impossibilidade momentânea de a pessoa jurídica arcar com as custas e despesas processuais autoriza o diferimento do recolhimento das custas ao final do processo, de modo a viabilizar o acesso à justiça, garantido constitucionalmente. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8005481-16.2025.8.05.0000, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como Agravante CREDILLY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e como Agravada MARÍLIA SANTOS TRINDADE. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA